Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ESTABELECIDOS NO CORPO DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA. VALIDADE DO TÍTULO. DESTAQUE E RESERVA DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A recorrente Rosana Xavier da Silva interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id. 23.783.278), em desfavor da r. decisão monocrática proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715133-26.2020.8.07.0016, que indeferiu o seu pedido de destaque do percentual relativo aos honorários contratuais que foram entabulados no próprio instrumento de mandato (procuração ad judicia), por entender que a procuração não é instrumento hábil para pactuação de honorários advocatícios.
2. Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a reforma da decisão agravada para que seja determinado o destaque em favor dos respectivos patronos da agravante da verba da 10%(dez por cento) relativa aos honorários advocatícios contratuais. A liminar foi deferida (Id. 24.090.634), determinando a reserva da parte referente aos honorários advocatícios contratuais, até o julgamento definitivo do presente Agravo. Não foram apresentadas contrarrazões(Id. 25.031.332).
3. Mérito. O artigo 24 da Lei no 8.906/94 exige, tão somente, a forma escrita para o contrato de honorários, o que pode ser suprido por simples menção clara do quantum no instrumento de mandato; muito embora não seja uma prática recomendável diante de uma possível insegurança de que pode resultar a sua adoção, como de fato ocorreu e chamou a atenção do julgador monocrático, que questionou a sua validade.
4. Com efeito é válida, portanto, a estipulação de honorários advocatícios no corpo do instrumento do mandato, em homenagem a liberdade das formas contratuais. No caso, na procuração juntada aos autos da elencada ação subjacente (Id. 60.294.861) está expressamente determinada a verba honorária avençada (10% incidentes sobre o proveito econômico da causa).
5. A previsão expressa dos honorários advocatícios no corpo da procuração, que é instrumento do contrato de mandato, não ofende o artigo 24 do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.096/94) e o Código de Ética e Disciplina da OAB, que em seu artigo 35, exige apenas que eles sejam estabelecidos por escrito. É certo que esse mesmo dispositivo estipula que devem ser previstas todas as especificações e formas de pagamento, inclusive no caso de acordo. No entanto, a ausência desses itens, por si só, não é suficiente para subtrair do título sua certeza, liquidez e exigibilidade, posto que não há demonstração de controvérsia sob esses aspectos. Outrossim, para que o contrato de honorários advocatícios tenha força executiva basta a assinatura das partes, nos termos do referido artigo 24 da Lei n.o 8.906/94. A ausência de duas testemunhas, por si só, não tem o condão de desnaturar o título executivo, uma vez que a exigência contida no artigo 784, Inciso III, do CPC, norma geral que é, não afasta a disposição da norma especial anteriormente explicitada.
6. Precedente jurisprudencial: (Agravo se Instrumento No 2006.04.00.035218-6, Caso: Celina Arndt Bolze versus Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, TRF-4, 5a Turma, Des. Federal CELSO KIPPER, por unanimidade, D.E. 25/09/2007).
7. Assim, embora seja uma prática não recomendável, considera-se válida, para fins do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, a estipulação de honorários advocatícios contratuais no corpo do instrumento do mandato. Até porque, em tais casos, eventuais vícios contratuais porventura existentes poderão ser questionados na seara própria, pois esta decisão não impede o direito de discussão sobre a validade dos termos contratuais no órgão jurisdicional pertinente, conforme prevê o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
8. Desta forma, é possível a separação dos honorários advocatícios do crédito principal que pertence à parte vitoriosa, porquanto o crédito do advogado é autônomo. Afigura-se legítima a expedição de RPV apartado visando ao pagamento de honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, em conformidade com a sistemática do art. 22, §4o do Estatuto da OAB - Lei n.o 8.906/94 - e do art. 5o §§1o a 3o da Resolução n.o 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Contudo, resta facultando ao juízo de origem a determinação de inclusão do(s) respectivo(s) credor(es) dos honorários advocatícios no polo ativo da Ação de Cumprimento de Sentença e a intimação, de forma pessoal, da parte interessada (constituinte) acerca do requerimento dos seus patronos.
8.1. Neste sentido: (Acórdão no 1.217.060, Proc.: 0712915-10.2019.8.07.0000, Caso: Marconi Medeiros Marques de Oliveira versus Distrito Federal e IPREV – Inst. de Previdência dos Serv. do DF; Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a r. decisão vergastada, confirmando de forma definitiva a liminar outrora deferida para determinar que seja destacada e reservada a parte referente aos honorários advocatícios contratuais (10%) em favor do(s) respectivo(s) patrono(s).
10. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua de recorrente vencido, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.